Tribunal: TJMT
Processo: 1004738-95.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1004738-95.2018.811.0003
Recorrente: AFONSO FLORES SCHENDROSKI
Recorrida: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 107758964) interposto por AFONSO FLORES SCHENDROSKI, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que deu parcial provimento ao recurso de apelação cível da recorrida, conforme a seguinte ementa (id. 98326471):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA – COBRANÇA INDEVIDA – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – MERO ABORRECIMENTO – MERA COBRANÇA – REFATURAMENTO – PERTINÊNCIA – APELO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. I – Independente da comprovação da ocorrência da má prestação do serviço, o mero descumprimento contratual caracterizado pela suposta interrupção temporária ou eventual do sinal telefônico, por si só, não tem o condão de ocasionar prejuízo aos direitos da personalidade. II – A mera cobrança indevida não é suficiente para, por si só, ensejar indenização por danos morais, por não se tratar de hipótese de dano moral in re ipsa, sendo necessária a demonstração inequívoca do dano efetivamente suportado. (RAC n° 1004738-95.2018.811.0003, Rel. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 11/08/2021)”.
Interpostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme acórdão lançado no id. 104337975.
O recorrente sustenta em suas razões as seguintes violações:
(i) ao art. 6°, VIII do CDC ao argumento de que o acórdão não observou a verossimilhança das alegações, bem como a hipossuficiência do consumidor em relação ao fornecedor do serviço. Justifica que diante da inversão do ônus probatório (corretamente aplicado em primeira instância), caberia a recorrida comprovar a segurança e continuidade no fornecimento do serviço de telefonia.
(ii) aos arts. 186 e 927 do CC ao argumento de que, não obstante reconhecida a falha na prestação do serviço (inclusive com determinação de recálculo das faturas), o acórdão deixou de reconhecer a existência de dano moral indenizável.
Recurso tempestivo (id. 107842465).
Isento de preparo, ante a gratuidade de justiça (id. 107776495).
Contrarrazões (id. 111613479).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência.
Entretanto, em que pesem as argumentações do recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
Almeja o recorrente o reconhecimento do dano moral indenizável, o que restou afastado pelo órgão fracionário deste Sodalício.
Desse modo, a pretensão demanda o necessário ingresso em premissas fático-probatórias para reformar o julgado ao seu favor, o que necessariamente esbarraria em óbice sumular.
O órgão fracionário deste Sodalício, ao decidir a questão, assim ponderou:
“A parte recorrida alegou que, em decorrência de má prestação de serviço por parte da ré/apelante, não conseguiu utilizar plenamente os serviços contratados, motivando-a a registrar várias reclamações administrativas e protocolos de atendimento, bem como que foi cobrada em dissonância ao pacote de serviços ofertado.
A parte recorrida evidenciou que houve cobrança diversa da originalmente pactuada, contudo, não demonstrou cabalmente a alegada falha na prestação de serviços no tocante a ausência de sinal de internet e linha telefônica e sua extensão.
Considerando a matéria dos autos, tem-se que apenas a alegação de ausência de sinal telefônico, somado de números de protocolos junto à operadora, são insuficientes para configurar prova mínima da sua ocorrência, muito menos de seus desdobramentos.
A ausência de verossimilhança impede a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, CDC), mantido o dever do autor de provar os fatos constitutivos de seu direito. A ausência das provas das alegações do autor, corroboradas pelos documentos e pela verossimilhança das alegações do réu, conduz à improcedência da demanda.
Cumpre ressaltar que, independente da comprovação da ocorrência da má prestação do serviço, o mero descumprimento contratual, caracterizado pela suposta interrupção temporária ou eventual ausência do sinal telefônico e internet, por si só, não tem o condão de ocasionar prejuízo aos direitos da personalidade, salvo quando demonstrada situação excepcional causadora de danos morais ao usuário do serviço.
Nesta esteira, deflui-se que, embora o serviço de telefonia seja essencial, esperando-se da empresa telefônica o fornecimento contínuo e eficiente, a indisponibilidade temporária ou eventual, como alegado nos autos, não ocasiona prejuízo aos direitos da personalidade, aflições, angústias ou sofrimento, configurando mero dissabor e aborrecimento do cotidiano.
[...]
Não restou evidenciado nos autos que houve suspensão de serviços, e se de fato ocorreu, não restou comprovado que a referida interrupção na prestação do serviço de telefonia tenha provocado efetivo prejuízo extrapatrimonial alegado e necessários para configurar o dever de indenizar. E em sendo assim, não se pode considerar que todo aborrecimento implique em danos morais, sob pena de enriquecimento indevido.
[...]
Desta forma, não se pode olvidar que as cláusulas contratuais devem sempre ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor, o que não ocorreu, e por corolário, ensejou em cobrança indevida quanto as faturas que extrapolaram o valor inicialmente acordado, descabendo censura na sentença no que tange ao refaturamento dos valores impugnados.
[...]
A mera cobrança indevida não é suficiente para, por si só, ensejar indenização por danos morais, por não se tratar de hipótese de dano moral in re ipsa, sendo necessária a demonstração inequívoca do dano efetivamente suportado”. (grifei).
Portanto, a análise atinente as alegadas violações aos arts. 186 e 927 do CC e 6°, VIII, do CDC ficam obstadas ante o teor da Sumula 07/STJ. A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REVER O POSICIONAMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. (AgInt no AREsp 1356102/MG, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, j. em 16/09/2019, DJe 25/09/2019)” (grifei).
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES. 1. As questões trazidas à discussão foram dirimidas pelo órgão julgador de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões ou contradições, portanto, inexiste a alegada violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota para a resolução da causa fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta, como ocorre na hipótese. Precedentes. 2. As conclusões do aresto reclamado acerca da não configuração de dano moral indenizável estão amparadas no acervo fático-probatório constante dos autos. Logo, sua revisão esbarra no óbice contido na Súmula 7/STJ. Precedentes. (...) 4. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no REsp 1717863/RS, Rel. Min. MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, j. em 21/02/2019, DJe 26/02/2019)” (grifei).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, fica a critério do juiz, conforme apreciação motivada dos aspectos de verossimilhança das alegações do consumidor ou de sua hipossuficiência. 2. No caso, o eg. Tribunal a quo entendeu não ser o caso de inversão do ônus probatório, porquanto, após sopesar o acervo fático-probatório reunido nos autos, concluiu ausente o requisito de verossimilhança das alegações da parte autora no tocante aos fatos constitutivos de seu direito. Desse modo, o reexame de tais elementos, formadores da convicção do d. Juízo da causa, não é possível na via estreita do recurso especial, por exigir nova análise do conjunto fático-probatório dos autos.(...) 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1805004/SC, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, j. em 16/08/2021, DJe 16/09/2021)” (grifei).
Diante desse quadro, o presente recurso não alcança o juízo positivo de admissibilidade quanto aos arts. 186 e 927 do CC e 6°, VIII, do CDC.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça